Tribunal: TJBA
Processo: 8010564-31.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010564-31.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: WESLEY ROSA LIMA

Advogado(s)
:
VAGNER AVELINO DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA COMPENSAÇÃO ENERGÉTICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba) contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais com obrigação de fazer ajuizada por consumidor proprietário de sistema de microgeração fotovoltaica, determinando a compensação energética, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a relação estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo; (ii) determinar se a empresa agiu de forma lícita ao suspender o fornecimento de energia elétrica e se promoveu adequadamente a compensação energética do sistema de microgeração fotovoltaica instalado; (iii) estabelecer se há cabimento da indenização por danos morais e da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sistema de microgeração de energia elétrica não desnatura a relação de consumo estabelecida entre o usuário e a concessionária, uma vez que o consumidor continua sendo destinatário final do serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela concessionária, conforme artigos 2º e 3º do CDC.

4. A concessionária não logrou demonstrar a licitude da suspensão do fornecimento, limitando-se a sustentar genericamente a legalidade da medida sem impugnar especificamente os comprovantes de pagamento juntados pelo autor nem informar com precisão o período de inadimplência que teria motivado a suspensão.

5. A ausência de documentos que comprovem a legitimidade da suspensão, aliada à falta de impugnação específica dos comprovantes de pagamento, configura descumprimento do ônus probatório da concessionária, evidenciando a abusividade da conduta conforme artigo 373, I e II do CPC.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica somente se justifica em caso de inadimplência atual, não se admitindo o corte por débitos pretéritos já quitados, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. A concessionária falhou em promover adequadamente a compensação energética do sistema fotovoltaico instalado pelo autor desde março de 2021, resultando em cobranças indevidas que motivaram a suspensão do fornecimento.

8. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé por parte da concessionária, conforme novo entendimento do STJ.

9. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza conduta abusiva da concessionária, causando constrangimento e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de sistema de microgeração de energia elétrica não desnatura a relação de consumo entre usuário e concessionária de distribuição de energia elétrica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica somente se justifica em caso de inadimplência atual, sendo abusiva quando realizada após o pagamento das faturas em atraso ou por falhas no sistema de compensação energética. 3. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente independe da demonstração de má-fé da concessionária em relação de consumo. 4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera danos morais indenizáveis.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º e 3º do CDC; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 373, I e II, do CPC; art. 341 do CPC; art. 435 do CPC; art. 1º, XIV, da Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 842.815/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/10/2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020; TJ-BA, Apelação 8036948-83.2020.8.05.0001, rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010564-31.2023.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e Apelado
WESLEY ROSA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)